Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727947-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – EPP contra supostos atos ilegais das autoridades coatoras SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra, em síntese, que ingressou no programa PRO/DF I. Contudo, foi excluído deste por não ter cumprido as exigências do programa, mas recorreu da decisão. Posteriormente, foi reintegrado ao programa, mas ainda não foi contemplado com os benefícios deste. Verbera que a lei que instaurou o aludido programa distrital foi declarada inconstitucional, com efeito “ex nunc”, motivo pelo qual requereu a sua migração para o PRO/DF II, instituído pela lei 6.468/2019. Assinala que cumpriu a juntada de todos os documentos requeridos pela Administração, mas seu processo administrativo está pendente de análise pelo Secretário da Pasta, em virtude da decisão exarada por Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 2254/2021. Assenta que a decisão do TCDF é injusta, desproporcional e inconstitucional. Pondera que o comportamento omissivo do Secretário de Estado é ilegal. Ao final, requer: “a) nos termos do art. 21, inciso II, do RITJDFT, os autos sejam distribuídos a Câmara Cível para que o relator: i) determine, em caráter liminar, que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, incluindo o processo para apreciação do COPEP em sua próxima reunião; ii) notifique o impetrado, Amós Batista de Souza, para que preste as informações que entender pertinentes, bem como o Ministério Público, para que adote as providências que entender cabíveis; iii) confirme, por sentença, o cabimento da determinação expedida na liminar; b) nos termos do art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, os autos sejam dirigidos à Corte Especial para que: i) determine ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que dê tratamento prioritário ao processo em que foi proferida a Decisão Ext. 2254/2021 para esclarecer ou alterar os termos da determinação, evitando transtornos como os destes autos; c) seja atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 Custas iniciais regulares. É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A fim de ilustrar o objeto do “mandamus”, confira-se excertos do Relatório Técnico - SEMP/SUPEC/DAABE/GERAP (ID 28631332) e informações prestadas pelo Subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos, nos autos do mandado de segurança no0704924- 55.2021.8.07.0018, respectivamente: “A empresa apresentou PVTEF em 05/05/2000 (fl. 34 a 59 – 30773765), com a seguinte meta de geração de empregos: 05 empregos atual, 05 empregos a gerar, totalizando assim 10 empregos. Posteriormente, em 09/04/2009, a beneficiária anexou requerimento com Pedido de Migração do benefício para PRO/DFII (fl. 234 - 30777986). Visto isso, a área técnica, à época, se manifestou por meio do Despacho acostado à folha 251, informando a beneficiaria que não foi possível a análise do pedido pela incompletude das documentações apresentadas. Importante ressaltar que, por meio do PARECER DIVERSO N° 354/2010 ( fl. 264- 30778431), a área técnica sugeriu o encaminhamento do processo a Subsecretaria do Pró/DF com indicativo de cancelamento do incentivo e consequentemente da pré-indicação de área da empresa, considerando que a beneficiária não apresentou os documentos necessários para fins de implantação definitiva e que, por duas vezes consecutivas, as vistorias realizadas no endereço incentivado apontaram que a empresa encontrava-se fechada. Diante disso, através da Resolução no 1632/2010 - COPEP/DF, de 07 de dezembro de 2010, publicada no DODF no 238, de 16 de dezembro de 2010, o incentivo econômico da empresa concedido no âmbito do Pró/DF foi cancelado (fl. 266 - 30778431). Entretanto, a Resolução no 496/2013 - COPEP/DF, de 02 de outubro de 2013, deferiu recurso contra cancelamento do incentivo econômico da empresa (fl. 321- 30778635). Na sequência, a área técnica, sugeriu o encaminhamento do processo à Assessoria Jurídico Legislativa - AJL/SDE e posteriormente ao COPEP/DF para revogação da Resolução n° 496/2013 - COPEP/DF (fl. 321 - 30778635) e manutenção do cancelamento do incentivo, no entendimento, que a empresa em questão não se enquadrava nos termos do art. 40 da Resolução Normativa n° 02N/2013 - COPEP/DF e que não caberia concessão de novo prazo para complementação da documentação necessária para implantação definitiva com efeito retroativo à vigência contratual. (fls. 324 a 327 – 30778635) A AJL, se manifestou informando que, a Diretoria de Acompanhamento de Metas e Projetos encontra-se instruído de forma clara e detalhada não deixando margem de dúvida quanto à inaplicabilidade do art. 4o da Resolução Normativa n° 02N/2013 – COPEP/DFF ao caso ora em análise, isso porque não se encontrava registrado no processo situação que pudesse ser considerada como excepcional capaz de justificar a não apresentação dos documentos requisitados dentro do prazo legal.( fl. 328 – 30778635) O COPEP, manteve a aprovação do recurso aprovado em 02/10/2013, negociando cronograma de recuperação dos obstáculos burocráticos para regularização da empresa, ressaltando que a empresa estava em funcionando, gerando empregos e queria sair da informalidade, e através da Resolução n° 323/2014 - COPEP/DF de 28/05/2014(fl.333 – 30778635), manteve o Deferimento do Recurso contra Cancelamento de Incentivo Econômico e Concede Prazo para Implantação do Projeto de empresa incentivada no âmbito do Pró/DF. Ocorre que, em razão da ADI 2003002006863-3, de 07/08/2003, Acórdão publicado em 10/02/2017, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material, com efeitos ex nunc e erga omnes, dos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12,caput; 12, §2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §3o, alíneas b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei no 2.427/1999, invalidando os incentivos concedidos no âmbito do PRO/DF (primeira versão), Programa no qual foi assinado o Contrato supracitado. (DODF no 64, de 04/04/2019, pág. 303) Dessa forma, e considerando que a beneficiária não se implantou definitivamente antes dessa decisão, não há possibilidade de se implantar no âmbito daquele Programa, uma vez que, de acordo com Parecer No 600/2018 - PRCON/PGDF, "a partir da data da publicação da ata de julgamento da ADI, somente as empresas que tenham se implantado definitivamente, de forma regular, não foram atingidas pelos efeitos da decisão judicial, inexistindo óbice para a finalização do procedimento administrativo de concessão do benefício", que seria caracterizado, no caso em tela, pela emissão do Atestado de Implantação Definitivo. (Grifo nosso) Com a possibilidade de Migração ao PRO/DF II, em face da reabertura dos prazos, conforme constante no Art. 11 da Lei no 6.468/2019, foi apresentado o Requerimento Geral no 374/2021, por meio do qual foi solicitada a análise para fins de admissibilidade do pedido. (04025-00000730/2021-16) DA ADMISSIBILIDADE DA MIGRAÇÃO PARA O PRO/DF II De acordo com o § 9o do Art. 83 do Decreto no 41.015/2020, para fins de admissibilidade da migração para ao PRO/DF II previsto no Art. 11 da Lei no 6.468/2019, juntamente ao Requerimento solicitando a Migração (57701050), a empresa deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, além daqueles a serem definidos pelo COPEP/DF, nos termos do Art. 3o da Lei no 4.269/2008, se for o caso: 1. Certidão Simplificada vigente emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal; (57701169) 2. Última alteração contratual consolidada, devidamente registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal; (57701235) 3. Cópia dos documentos de RG e do CPF dos sócios-administradores, se já não constar do processo; (57701325) 4. Declaração formal dos sócios-administradores de que não foram condenados por crimes previstos nas Leis no 1.521/1951, no 7.492/1986, no 8.137/1990, no 9.605/1998 e no 9.613/1998, salvo extinção da pena e de seus efeitos; (57701384) 5. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; (57701447) 6. Comprovante de Inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF; (57701594) 7. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRFFGTS; (57701533) 8. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT referente à empresa; (57701665) 9. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT referente aos sócios-administradores; (57701665) 10. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB referente à empresa (abrangendo inclusive as contribuições sociais); (57701715) 11. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB referente aos sóciosadministradores; (57701715) 12. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos junto à Fazenda Pública do DF, referente à empresa; (57701763) 13. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos junto à Fazenda Pública do DF, referente aos sócios-administradores; (57701763) 14. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos junto à Fazenda Pública do DF, referente ao imóvel objeto do benefício; (57701763) 15. Certidão de Ônus do imóvel objeto do incentivo; (57701848) 16. Declaração de Nada Consta emitida pela Terracap, referente à empresa; (57701962) 17. Declaração de Nada Consta emitida pela Terracap, referente aos sóciosadministradores; (57701962) 18. Guia de Recolhimento do FGTS – GRF-FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, com autenticação bancária que comprove o pagamento, e Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social – SEFIP com a Relação de Trabalhadores, comprovando o total de empregos da Resolução que aprovou o PVTEF ou PVS, referentes aos últimos 03 (três) meses, se houver. (61258104) Ao verificar a documentação apresentada por meio do Requerimento no 374/2021 (57701050), restou evidenciado que a interessada apresentou a totalidade da documentação exigida pelo Decreto no 41.015/2020, conforme discriminado acima. No que concerne à tempestividade, importante ressaltar que o prazo de 06 (seis) meses previsto no Art. 11 foi prorrogado pela Resolução Normativa No 01/2021 - COPEP/DF, por igual período. Logo, a empresa teria até o dia 04/08/2021 para apresentar o pedido, apresentando-o em 24/02/2021. CONCLUSÃO Diante do exposto, e não havendo óbice legal para a autorização do pedido, sugerimos o encaminhamento dos autos ao GABINET/SEMP, para conhecimento e manifestação, em atenção ao disposto no § 1o do Art. 11 da Lei no 6.468/2019, considerando que o deferimento da admissibilidade da Migração compete à SEMP, cabendo ao COPEP/DF à análise do PVS a ser apresentado posteriormente, se houver o deferimento do pleito em análise. Brasília, 28 de maio de 2021. ANA LÚCIA SANTOS DE JESUS PEREIRA Assessora De acordo. Encaminhe-se à Diretoria de Análise e Acompanhamento de Benefícios para conhecimento. ROBSON SARAIVA FERREIRA SOUTO Gerente De acordo. Encaminhem-se os autos à Subsecretaria de Programas e Incentivos Econômicos – SUPEC para conhecimento e providências de sua competência. ANGELINA REJANE DO VALE MENEZES Diretora “Excelentíssima Dra. Juíza, Conforme mandado de segurança referente ao processo no0704924- 55.2021.8.07.0018, que determina o encaminhamento de informações em 10(dez) dias. Encaminhamos as informações contidas nesse e seus anexos. (...) Quanto a DECIDIR sobre a admissibilidade da migração, não compete ao impetrado (SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔNICOS DO DISTRITO FEDERAL), portanto o mesmo irá encaminhar ao Gabinete para decisão do Secretário de Estado; que nesse momento que por força da decisão 2254/2021 do TCDF se encontra Impedido. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas acaso persistentes.” Dos judiciosos fundamentos da petição inicial, extrai-se que a parte impetrante pretende liminarmente que o processo 160.003.870/1999 seja incluído para apreciação do COPEP em sua próxima reunião, ao fundamento que se encontra maduro para julgamento. Contudo, não se denota, em tese, nulidade aparente do Secretário Estado SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL, porquanto está obedecendo determinação exarada do Tribunal de Contas. Quanto ao ato administrativo do Tribunal de Contas não se vislumbra dos argumentos iniciais pedido liminar para afastar a sua vigência. Releva notar que casos sensíveis como o presente exige o exercício do contraditório, a fim de evitar intromissão indevida de um Poder sobre o outro. Forte nessas considerações, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Retifique-se a autuação para constar como impetrados SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora